Tribunal: TJSP
Processo: 1007965-55.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Veículo segurado abalroado na traseira – Sentença de procedência – Apelo da ré, proprietária do veículo que colidiu na traseira do veículo segurado, insistindo nos argumentos anteriores, no sentido de assunção de culpa pelo condutor do primeiro veículo envolvido no alegado "engavetamento" e que o veículo segurado e

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – Veículo segurado abalroado na traseira – Sentença de procedência – Apelo da ré, proprietária do veículo que colidiu na traseira do veículo segurado, insistindo nos argumentos anteriores, no sentido de assunção de culpa pelo condutor do primeiro veículo envolvido no alegado "engavetamento" e que o veículo segurado e o de propriedade da apelante não tiveram tempo hábil para frear; sustenta parada brusca, culpa de terceiro, falta de sinalização da colisão anterior e necessidade de apresentação de 03 orçamentos para respaldar o pedido de reparação - Improvimento recursal – Colisões sucessivas - Presunção de culpa da ré apelante proprietária do veículo que abalroou a traseira do veículo à sua frente (segurado), não elidida – Condução sem a manutenção de velocidade compatível e distância segura do automóvel que vinha à frente (art. 29, II do CTB) – Individualização das colisões e responsabilidades - Ação de ressarcimento de danos, por sub-rogação, comprovado o efetivo pagamento dos prejuízos havidos com a indenização pelo valor dos danos advindos da colisão traseira, devido o correspondente reembolso de danos, já descontado o valor da franquia, genéricas as alegações e ausente comprovação de irregularidade no pedido de reparação - Desnecessidade legal de apresentação de três orçamentos por parte da requerente - Medida comumente adotada para demonstrar a média dos preços dos consertos - Orçamento único apresentado pormenorizado - Ausência de apresentação oportuna de prova de valores divergentes pela requerida - Sentença condenatória mantida - Recurso improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.